Tribunal: TJPA
Processo: 0075156-60.2015.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0075156-60.2015.8.14.0015

APELANTE: JOSE CARLOS LIMA DA SILVA, DENILSON FERREIRA MELO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ARTIGO 155, §4º, CP. DECRETO CONDENATÓRIO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PENA A SER FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ACOLHIMENTO. CULPABILIDADE NORMAL À ESPÉCIE.

AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM RELAÇÃO À CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE. REPOUSO NOTURNO QUE, POR SI SÓ, NÃO É MOTIVO SUFICIENTE PARA ELEVAR A PENA DO FURTO QUALIFICADO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DENOTEM O PLANEJAMENTO DA CONDUTA. NÃO RECUPERAÇÃO DA
RES FURTIVA
COMPORTA O TIPO PENAL. DECOTE DA AGRAVANTE DO ART. 62, II, CP, DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS, NOS AUTOS, QUE COMPROVEM QUE UM DOS APELANTES INDUZIU OS COMPARSAS À EXECUÇÃO DO DELITO. RECURSO PROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
em

CONHECER DOS RECURSOS E, NO MÉRITO, DAR-LHES PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
JOSÉ CARLOS LIMA DA SILVA e DENILSON FERREIRA MEL
,
irresignados com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Castanhal/PA, que os condenou pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, inciso IV, e art. 155, § 4º, inciso IV, c/c art. 29, todos do Código Penal, respectivamente,
Num. 8983871 - Pág. 1/8.

Ao réu
JOSÉ CARLOS LIMA DA SILVA
incidiu a pena de 3 (três) anos e 7 (sete) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, bem como ao pagamento de 51 (cinquenta e um) dias-multa, e a
DENILSON FERREIRA MEL
4 (quatro) anos, 3 (três) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e pagamento de 59 (cinquenta e nove) dias multa, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal,
Num. 8983871 - Pág. 1/8.

As razões recursais dos apelantes voltam-se para o pleito de reforma da sentença, no que tange à fixação da pena no mínimo legal, alegando fundamentação inidônea para a exasperação da pena-base (
Num. 8983877 - Pág. 2/5
).

Em Contrarrazões, o Órgão Ministerial pugnou pelo Conhecimento e Improvimento do Recurso (Num. 8983898 - Pág. 1/5).

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo
Conhecimento recursal e, no mérito, pelo seu Improvimento (Num. 9385754 - Pág. 1/8).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 13 de novembro de 2023.

Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade das apelações interpostas, conheço dos recursos, por conseguinte.

2.

DO MÉRITO

2.1 AUTORIA E MATERIALIDADE

Conforme relatado, os apelantes insurgem-se contra a sentença no tocante à dosimetria da pena, aduzindo que o juízo
a quo
não valorou idoneamente as circunstâncias judiciais, requerendo a fixação da pena em seu mínimo legal
.

Vejamos.

O Ministério Público requereu a condenação do réu como incurso na sanção do
art. 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, Num. 8983611 - Pág. 1/4, narrando, na peça acusatória, que “
“(...) na madrugada do dia 18 de outubro de 2015, por volta das 03 horas, JOSÉ CARLOS LIMA DA SILVA, em concurso com outro homem não identificado, tendo como participe o acusado DENILSON FERREIRA MELO, arrombou a porta dos fundos da residência da vítima ANTÔNIO ROSIVALDO TEIXEIRA ALVES, localizada na Rua Francisco Monteiro, nº 120, Bairro São José, neste município de Castanhal e furtaram 01 (um) aparelho DVD da marca Mondial, 01 (um) aparelho de som marca CCE, 02 (duas) caixas de som grandes e montadas e diversas roupas (...)”
.

Na origem, não foi considerada destruição ou rompimento de obstáculo para subtração da coisa (inciso I, do §4º, do art. 155, CP), por ausência de laudo pericial.

A conduta delituosa atribuída aos acusados, em sentença, está disposta no Código Penal:

Art. 155

§ 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:

IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas.

Sem maiores delongas, verifico que a materialidade restou comprovada pelo
Auto de Inquérito por Flagrante,

Num. 8983612 - Pág. 2, Boletim de Ocorrência, Num. 8983607 - Pág. 9/10 e Num. 8983614 - Pág. 11/12, Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, Num. 8983607 - Pág. 11, Auto de Entrega, Num. 8983607 - Pág. 12.

Na fase instrutória,
Num. 8983826 - Pág. 1/2, foram colhidos depoimentos das testemunhas arroladas,
confirmando a autoria delitiva em concurso de agentes.

Quando do interrogatório dos acusados, o réu José Carlos, confessou a autoria delitiva.

O acusado Denilson disse que apenas forneceu informações sobre a casa da vítima, ao acusado José Carlos, e que não sabia que iriam cometer um crime.

O réu José Carlos, afirmou que Denilson que repassou as informações da casa da vítima.

A testemunha Cristiano relatou que comprou um dvd do réu Denilson.

A vítima Antônio Rosivaldo relatou que após o delito, confrontou Denilson, e este o levou até a residência do acusado José Carlos.

Inexiste conduta ilegal, na fase inquisitorial e judicial, passível de nulidade.

Diante do exposto, bem como da ausência de insurgência quanto autoria e materialidade, mantenho a condenação, nos termos do
art. 155, § 4°, IV, do CP
, e passo à dosimetria da pena.

2.1.

DOSIMETRIA DA PENA

O art. 59 do Código Penal dispõe que
“
o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”.

Faz parte do juízo de discricionariedade do magistrado sentenciante, após a escorreita análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, fixar o quantum da pena-base, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ressalto que, ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

Neste sentido é o entendimento do STJ:

A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" ( AgRg no HC n. 549.965/SP , Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020).

O crime de furto qualificado, previsto no §4º, inciso IV, do art. 155 do Código Penal, prevê uma pena de 2 (dois) a 8 (oito) anos de reclusão, e multa.

Na análise das circunstâncias judiciais, o Magistrado assim sopesou:

“Quanto a conduta do acusado José Carlos, tem-se que ele agiu com dolo direto, induzido por terceira pessoa, circunstância que considero favorável. Em contrapartida, o crime foi cometido em concurso de três pessoas, sendo que um dos agentes estava a ingerir bebida alcoólica com o ofendido e manteve-o longe da sua casa, circunstâncias que denotam planejamento e, por. Isso reputo-as desfavorável. Ademais, o crime foi praticado durante o repouso noturno, circunstância que a própria lei considera como causa de aumento de pena (artigo 155, §1°, do Código Penal), o que também considero desfavorável. Nada mais a se assinalar quanto à culpabilidade, conduta social, personalidade e antecedentes do acusado. O motivo foi comum ao crime, que é o lucro fácil. As consequências do crime são desfavoráveis ao acusado porquanto apenas parte das coisas subtraídas foram recuperadas cometimento d do crime A vítima não contribuiu para circunstância que não reputo favorável nem desfavorável, em deferência à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça”.

“Em relação à conduta do acusado Denilson, tem-se que ele agiu com dolo direto e planejou, ainda que de forma incipiente, a ação criminosa, uma vez que reuniu todos os participantes da ação criminosa e, enquanto ingeria bebida alcoólica com o ofendido, certificou-se de que não havia ninguém na casa dele (ofendido) e da permanência dele no bar, de modo a assegurar o sucesso da empreitada criminosa o que reputo desfavorável. Ademais, crime foi praticado durante o repouso noturno, circunstância que a própria lei considera como causa de aumento de pena (artigo 155, §1°, do Código Penal), o que reputo desfavorável. De igual modo, considero desfavorável o fato de o crime ter sido cometido mediante violação de domicílio, conduta que, por si só tipifica crime (artigo 150 do Código Penal) o acusado é solteiro, não tem filhos e mora com a mãe e uma irmã, na casa da mãe o acusado não possui antecedentes criminais. Ele já trabalhou como ajudante de pedreiro, porém, atualmente trabalha como flanelinha e tem renda mensal de R$400,00 (quatrocentos reais). Nunca teve contrato registrado em carteira de trabalho. Sabe ler e escrever. Parou de estudar quando já era adulto e cursava o quinto ano do ensino fundamental.

O acusado foi criado pelos pais, sendo que sua mãe era dona de casa e seu pai trabalhava em uma serraria da família. Vê-se, pois, que o acusado não teve a formação básica do cidadão, o que comprometeu o desenvolvimento da sua capacidade de aprender, a compreensão dos valores em que se fundamenta a sociedade, o desenvolvimento da sua

capacidade de aprendizagem, tendo em vista a formação de atitudes e valores o fortalecimento dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social (artigo 32 da Lei 9.394/96), e decerto Ihe retirou recursos para resistir à perspectiva de lucro fácil advinda da prática de crime contra o patrimônio, o que considero favorável. Observa-se, ainda, que o acusado tem uma situação econômico-financeira adversa, o que, de igual modo, retira-lhe recursos para resistir à perspectiva de lucro fácil advinda da prática de crime contra o patrimônio e, portanto, também lhe é favorável.

fácil advinda da pratica de crime contra o patrimônio e, portanto, também lhe é favorável. Por outro lado, acusado, depois do crime em apuração, envolveu-se na pratica de dois outros crimes, a saber um de lesão corporal grave e outro de furto, o que revela que ele é pessoa propensa à prática de crimes e, portanto, perigosa, o que lhe é desfavorável. Nada mais a se assinalar quanto a culpabilidade, conduta social, personalidade e antecedentes do acusado. o motivo foi comum ao crime, que é o lucro fácil. As consequências do crime são desfavoráveis ao acusado, porquanto apenas parte das coisas subtraídas foram recuperadas. A vítima não contribuiu para o cometimento do crime, circunstância que não reputo favorável nem desfavorável, em deferência à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ)”.

Data a máxima vênia
, a análise merece reparo.

Primeiramente, destaco que a jurisprudência do STJ se sedimentou no sentido de que "
o réu não tem direito subjetivo à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais parâmetros não são obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena
"
(AgRg no HC n. 707.862/AC , relator Ministro Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF/1.ª Região -, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe 25/02/2022).

2.2.1. APELANTE
JOSÉ CARLOS LIMA DA SILVA

Denota-se que, na origem, foram considerados negativos os vetores relacionados à “consequências” e “circunstâncias do crime”, fixando a pena-base em 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Atribuir desvalor ao vetor “circunstâncias do crime”, em razão do concurso de pessoas configuraria
bis in idem
, visto se tratar da própria qualificadora.

O desabono da circunstância em referência também foi considerado pelo alegado planejamento (o acusado Denilson teria mantido a vítima fora da casa, bebendo em um bar, enquanto o Réu José Carlos e outro, vulgo “Morcegão” cometiam a subtração de pertences de dentro da residência da vítima). O fato narrado não tem relação com o ato de planejar, que não restou evidenciado nos autos. A vítima relatou que estava bebendo em sua casa e que depois foi beber em um bar, não demonstrando qualquer indicativo de que o réu Denilson tinha conhecimento de que a vítima iria para sair naquele determinado dia, hora e local.

O que restou constatado, é que o réu Denilson, encontrando a vítima no bar, vislumbrou uma oportunidade, notou que a sua residência estaria sem ninguém e informou os detalhes aos comparsas, perfazendo uma atitude sem qualquer demonstração, nos autos, de preparo prévio entre os agentes, não tendo
o condão, portanto, de recrudescer a sanção
.

Os apelantes não registram antecedentes criminais.

Quanto à personalidade (
caráter como pessoa humana)
e conduta social (
comportamento social/comunitário do réu, excluído seu histórico criminal)
, não
há elementos concretos para aferição destas circunstâncias.

Os “motivos do crime” são as razões que moveram o acusado a praticar o delito, o porquê do crime. NO CASO, é próprio do crime patrimonial, lucro fácil, não podendo ser considerado para efeitos de majoração da pena-base.

A não recuperação integral da
res furtiva
não constitui fundamentação idônea para a exasperação da pena no tocante ao vetor “consequências do crime”,
(STJ - AREsp: 2107491 MG 2022/0110968-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Publicação: DJ 27/05/2022).

É assente a jurisprudência no sentido que o cometimento de crime patrimonial durante o repouso noturno não enseja, por si só, o agravamento da pena, na primeira fase
(STJ - AgRg no HC: 460713 TO 2018/0183450-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 04/12/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2018). Logo, não havendo outra fundamentação apta à justifica o desvalor, decote a exasperação.

Ademais, cumpre destacar, que o repouso noturno (§1º, art. 155, CP) é causa de aumento de pena para o furto na modalidade simples, não podendo incidir no furto qualificado (155, §4º, CP). Precedentes do STJ - REsp: 1888756 SP 2020/0201498-1, Data de Julgamento: 25/05/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 27/06/2022).

Por fim, o comportamento da vítima não pode influenciar negativamente na aplicação da pena-base do acusado, razão pela qual o considero neutro

Considerando a reanálise da pena-base e inexistência de circunstâncias negativas, fixo-a em seu mínimo legal, ou seja, 2 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Sem agravantes.

No caso, em que pese a presença da atenuante de confissão (art. 65, III, “d”, CP), a Súmula 231 do STJ impede a redução da pena abaixo do mínimo legal, na segunda fase, motivando a manutenção da pena provisória no mínimo legal, o que a torno definitiva, por inexistir causas de aumento e diminuição de pena, em regime inicialmente aberto, na forma do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal.

A pena pecuniária, será aplicada na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Preenchidos os requisitos do art. 44 do mesmo Diploma Legal, substituo a pena restritiva de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juiz da Vara de Execuções Penais.

2.2.2.
DENILSON FERREIRA MEL

A pena-base foi estipulada em

4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em razão da análise desfavorável dos vetores “culpabilidade”, “conduta social”, “circunstâncias do crime” e “consequências do crime”.

Segundo os autos, o réu foi o responsável por repassar as informações para os comparsas, ou seja, sua conduta foi essencial para a empreitada, porém, não há elementos que denotem que o acusado induziu os demais comparsas. Logo, a culpabilidade, tida como grau de reprovabilidade da conduta, não deve ser desfavorável, e sim, normal ao tipo penal.

Conforme já exposto, de igual modo, inexistem provas de eventual planejamento para a prática da conduta delituosa.

Em relação ao réu Denilson, soma-se aos fundamentos já expostos, quando da reanálise da dosimetria do apelante José Carlos, que o fato de ter se envolvido em delitos após o narrado na Denúncia, Num. 8983869 - Pág. 1, não constitui elemento apto a promover a exasperação da pena-base no vetor relacionado à personalidade e conduta social (Súmula 444 do STJ).

A avaliação negativa dos vetores relacionados a “circunstâncias do crime” e “consequências do crime”, deve ser expurgada, conforme fundamentação explicitada na reanálise da dosimetria do correu.

As demais circunstâncias judiciais mantiveram-se neutras por ausência de elementos aptos à promover o desvalor da conduta do acusado.0-

Assim, na ausência de valoração negativa dos vetores balizados, a pena-base deve ser retificada para o mínimo legal, ou seja, 2 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Quanto a atenuante de confissão, não vislumbro seu reconhecimento, visto que em nenhum momento o apelante admitiu ter praticado o crime, ao contrário, afirmou que somente repassou informações ao corréu, sem saber que este praticaria o delito com outrem.

A sentença é confusa na segunda fase da dosimetria da pena, relacionada ao réu Denilson. Em dado momento admite a confissão, posteriormente não a reconhece e, por fim, diminui a pena do acusado.

Mesmo que se considerasse a confissão, a Súmula 231 do STJ proíbe a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Inexistem agravantes. Decoto a incidência do art. 62, II do Código Penal, visto que não há provas nos autos que demonstrem a certeza de que o réu induziu seus comparsas a executar o delito.

Não há causas de aumento e diminuição da pena, razão pela qual torno definitiva a pena de
DENILSON FERREIRA MEL
em 2 (dois) anos de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, na forma do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal.

A pena pecuniária, será aplicada na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Preenchidos os requisitos do art. 44, do mesmo Diploma Legal, substituo a pena restritiva de liberdade por 2 (duas) restritivas de direito a serem estabelecidas pelo Juiz da Vara de Execuções Penais.

Em havendo possibilidade de detração na pena dos apelantes, o Juízo de Execução Penal é o competente para sua aplicação.

3.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO dos Recursos interpostos e, no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO para tornar definitiva a pena de
JOSÉ CARLOS LIMA DA SILVA e DENILSON FERREIRA MEL em 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicialmente aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, na fração de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

É o voto.

Belém, 13/12/2023